Tribunal: TJPA
Processo: 0800455-57.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800455-57.2022.8.14.0401

APELANTE: IVERSON MARTINS CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. PENAL. CRIME DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS A ENSEJAR A ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE. OITIVA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. ARMA E OBJETOS DO CRIME APREENDIDOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1.

A autoria foi fartamente comprovada nos autos pela oitiva das vítimas e depoimento das testemunhas que demonstraram em depoimentos coerentes e seguros ter sido o recorrente o autor do delito;

2.

Consta dos autos auto de exibição a apreensão de objetos, a apresentação de duas armas de fogo, além de devolução do produto do roubo, demonstrando a materialidade do crime;

3.

Recurso conhecido e improvido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de __________________ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0800455-57.2022.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

2.ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: IVERSON MARTINS CARDOSO

ADVOGADO: DANIELLE SANTOS MAUÉS CARVALHO - DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
IVERSON MARTINS CARDOSO

contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2.ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescentes da Comarca de Belém que o condenou pela prática do crime de roubo e corrupção de menores, descrito no art. 157, § 2.º-A, incisos I, c/c art. 69, ambos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Consta na denúncia que no dia 10 de janeiro de 2022, por volta das 1h20min da madrugada, Daividy da Graça Gomes recebeu uma chamada de corrida o qual tinha como cliente a menor Ana Clara o qual tinha como destino o Marina Clube. Esta entrou no veículo na companhia de dois homens, sendo estes que anunciaram o assalto.

Segundo apurado, os três cometeriam assaltos pela cidade, sendo Daividy o motorista. Durante a ação, foram realizados o roubo de dois celulares, além da vítima no bairro do Jurunas. O motorista de aplicativo ao passar pela rua Roberto Camelier com a avenida Bernardo Sayão, avistou uma viatura da polícia, momento em que pediu ajuda. É pertinente ressaltar que houve troca de tiros entre os criminosos e a polícia, sendo o recorrente atingido por uma bala. A menor Ana Clara se rendeu.

O Ministério Público denunciou o recorrente como incurso no art. 157, § 2.º, inciso V, c/c art. 244-B, do ECA.

O feito tramitou regularmente e no ID 14399241 – Págs. 339-353, sobreveio sentença condenatória, condenando o recorrente à
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, contra a qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da sentença
a quo
para absolver o recorrente por insuficiência de provas
(ID 14399269 – Págs. 387-392)
.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento (ID 14399274 – Págs. 403-405).

No ID 14547751 – Págs. 408-412, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

DA COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo
, requerendo a
absolvição
por fragilidade do suporte probatório. Fundamenta seu pleito recursal na
negativa de autoria
e
insuficiência de provas
.

Cumpre-se mencionar que a materialidade e autoria do crime imputado ao apelante, qual seja o roubo, está perfeitamente comprovada.
A primeira prova existente contra ele é o fato de ter sido preso em flagrante delito, e desde sua prisão, ter sido reconhecido pela vítima Daividy da Graça Gomes como o autor do delito. Além disso, pesa contra ele o depoimento das testemunhas.

A materialidade do delito está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objetos e Auto de Entrega do Objeto.

A
vítima
Daividy da Graça Gomes
afirma categoricamente que o apelante o abordou com uma arma de fogo, fazendo-o refém, roubou-lhe os pertences (um celular e mais dinheiro) além de ter que dirigir o veículo pelas ruas enquanto o recorrente e seus companheiros faziam outros assaltos. Ele relatou em juízo, que:

(...) Que é vítima do roubo, que eu estava rodando por volta de meia noite e meia e no trajeto quando já era por volta de uma hora da madrugada recebi o pedido de chamada do aplicativo, por essa menina que está aí que eu esqueci o nome dela, que era na Terra Firme na São Domingos,
parei o carro estava ela e mais um rapaz, eles entraram e logo anunciaram o assalto, que eles entraram no banco traseiro mas depois que anunciaram o assalto ela foi para o banco da frente e entraram mais dois, que eles disseram que queriam fazer arrastão na cidade, que eu fui dirigindo pelo centro e eles fizeram uns três ou quatro assaltos
, que eles pediram para ir na Roberto Camelier, mas antes de chegar na Roberto Camelier fizeram mais um assalto, quando cheguei na Roberto Camelier avistei uma viatura da polícia militar do lado esquerdo, que eu pisquei várias vezes e

eles não perceberam e eu parei bem na esquina da Roberto Camelier com a Bernardo Sayão (...) que eu puxei o freio de mão e acelerei e abri a porta do carro e gritei pelos policiais, que eu falei que era um assalto e eles estão dentro do carro, que eu entrei no meu carro e os assaltes saíram do carro, que eu ouvi disparos, da parte deles, não sei qual disparou, que houve troca de tiros, que eu me levantei tinha um jogado no chão e a menina também, que eu perguntei para ela cadê meu celular e ela falou que estava com Neguinho, (...) que dois estavam com arma, que um descia para assaltar com a arma e o outro ficava, que em momento algum viu a adolescente armada, que eram dois revolveres,
o mais agressivo era o que levou o tiro
, que o único que sei o nome foi o que saiu correndo para o rumo da Regional e outro saiu correndo para o rumo da praça da princesa, que o rapaz que levou o tiro foi encaminhado para o Metropolitano e a menina para outro hospital, que o que levou o tiro era o mais agressivo, que ele era o mais alto, que falava se eu fizesse alguma coisa ele ia me matar, que no total eram quatro, três homens e uma menina, que levaram meu celular, dinheiro e documentos, que não recuperou os objetos, que ela era menor, que acredita que ela tinha 14 anos,
que o rapaz que entrou primeiro estava com arma, o que levou o tiro entrou depois, que todos participaram do assalto, pois quando eles desciam para assaltar eles trocavam de arma, que acredita que foram 4 ou 5 vítimas
, que só depois que saiu do carro que ouviu disparos, que não atiraram em sua direção, que lembra bem desse que pegou o tiro e da menina, dos outros não viu direito, que a primeira parada foi na Visconde de Souza Franco, que em todas as paradas eles pegavam objetos,
que ficou mais de uma hora com eles
, sob a mira de um revolver, que acredita que a vítima da Visconde de Souza Franco recuperou o celular, pois foi na delegacia, que lhe levaram R$ 80 reais, o celular e meus documentos, que o seu celular foi R$ 1.200,00, que não usa mais cinto, que ficou traumatizado, que se não estivesse com o cinto, teria se jogado antes do carro, que ficou três dias sem trabalhar, que por dia chega a fazer 250,00 mas varia, que nesses três dias deve ter perdido R$ 600,00 reais. (...).
”.
(trecho extraído da sentença)

Em consonância com seu depoimento, o PM Murilo Sérgio Gomes de Souza declarou:

(...)
Que estávamos na Roberto Camelier, no sentido de quem ia para o Jurunas, parada e a viatura com ar-condicionado embaça tudo o motorista estava desembaçando a viatura e vimos o veículo da vítima parado e se jogando no chão e dizendo “assalto, assalto”, isso já na Roberto Camelier com a Bernardo Sayão, quando ele se jogou dizendo assalto, que houve troca de tiros, eles correram e começaram a dar tiros, cada um correu para o lado, que um foi alvejado e a menina se encontrava no banco da frente, que a de menor se rendeu, que eram quatro, que ficou o que foi alvejado e a de menor
, dois fugiram, (...) que

segundo a vítima a adolescente tinha pedido um aplicativo, em Canudos, eles entraram no veículo e anunciaram o assalto, que eles vinham fazendo aquele assalto, para, roubar e entra no carro, que depois a adolescente disse que era de menor, que o que foi alvejado estava com um simulacro enquanto os outros estavam trocando tiros ele também foi alvejado, tanto que foi apreendido o simulacro e foi encontrado objeto roubado com ela, que o rapaz que foi alvejado estava com o simulacro e os outros estavam trocando tiros com a polícia,
que reconhece em audiência o réu
(...).” trecho extraído da sentença

O outro policial que o acompanhava, o PM Wesley Acácio Miranda de Souza corroborou as declarações prestadas pelo PM Murilo Sérgio.

Consta dos autos o depoimento da menor A.C.P.O. que aponta o recorrente como um dos autores do delito. Em seu depoimento ela diz:

(...) Que não está estudando que está parada, que estudou até o quinto ano, que estava reparando a filha da sua prima na época dos fatos, que não usa entorpecentes, que nunca tinha se envolvido com atos infracionais, que mora com a sua avó, que estava indo para o Marina Club, mas que eu ficava do lado de fora do clube, que de vez em quando usa bebida alcoólica, que bebe cachaça, que o Iverson era seu amigo, que não sabia que ele estava portando um simulacro, que não sabia que ele ia assaltar, que ele pediu o celular do outro para pedir o Uber, que na hora do assalto queria descer, mas não tinha como porque tinha uma viatura, que eles roubaram do Daividy que era motorista do Uber, dois celulares, e de mais duas que estavam na rua,
que andavam com o carro do Uber paravam assaltavam e voltavam para o carro
, que estava sentada na frente do carro, que ia só para festa com eles, que não tem contato com sua mãe, ela lhe abandonou, que a sua mãe é sua avó e sua tia, que não foi agredida pela polícia, que demorou para ir para o Data. (...).

Os depoimentos da vítima e testemunhas são firmes e coerentes, além de formarem um conjunto probatório coeso e conciso, relatando os fatos e apontando o recorrente como o autor do delito. Após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, conclui-se pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação.

As referidas declarações da vítima, foram reafirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme se depreende de sua informação constantes nos autos, oportunidade em que as testemunhas de acusação complementaram o narrado pela vítima.

As testemunhas PM Murilo Sérgio Gomes de Sousa e PM Weslay Acácio Miranda de Souza, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, são concisos e uníssimos nas suas declarações. Apontam que a vítima chamou sua atenção para o assalto, houve troca de tiros com o recorrente e seus companheiros, sendo aquele atingido pelos disparos, e

encaminhado ao hospital. Após, foi autuado em flagrante.

Dessa forma, estão devidamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas, o que torna o pleito de negativa de autoria, trazido pelo recorrente, tese isolada e em descompasso com o conjunto probatório.

Esse entendimento tem aporte na jurisprudência deste E. Tribunal, vejamos:

APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISO I e II do CPB). MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO INCISO I E II DO ART. 157, DO CPB; DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FOI BEM DOSADA E ADEQUADA AO FATO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU: YITZHAK SHMIR DUTRA MEIRELLES).

Da Insuficiência de Provas: Omissis...
A materialidade do crime está devidamente demonstrada nos autos pelo auto de apreensão e apresentação (fls. 09-10/IPL), Auto de entrega (fl. 21-22) e pelos depoimentos das vítimas, conforme fls. 153-155.

Diante disso, a tese de insuficiência de provas utilizada pela defesa, não encontra qualquer amparo probatório, uma vez que está dissociada de qualquer elementos fático-probatórios. Assim, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que restou demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime de forma irrefutável.
Omissis... CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. (2018.03212518-37, 194.066, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

“
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO. 1. O cerne da controvérsia posta nos autos gira em torno da análise acerca da existência de provas suficientes, aptas a embasar um édito condenatório, verificando, sobretudo, se o depoimento da vítima, corroborado pelas demais provas dos autos, pode ser considerado pelo magistrado para firmar sua convicção condenatória. 2. O crime de extorsão configura-se pela coação imposta à vítima, para que faça ou deixe de fazer alguma coisa, por meio de violência ou grave ameaça. Independe da obtenção da vantagem econômica exigida, que somente repercute nas consequências do fato na avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 3. Com efeito, consta nos autos, de forma inequívoca, provas da materialidade e da autoria do delito de extorsão, através dos depoimentos das vítimas e das testemunhas, de modo que carece razão à tese apresentada no recurso de apelação quanto à ausência de prova suficiente para condenação. 4. O depoimento do ofendido em juízo é firme e coerente, proferido com riqueza de detalhes, em harmonia com seu relato em sede de inquérito policial, em consonância também com os depoimentos das testemunhas prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. Nos crimes contra o patrimônio, cometidos em clandestinidade, cabe destacar que a palavra da vítima, quando firme e coerente sobretudo quando em harmonia com as demais provas testemunhais assume elevada eficácia probatória, na medida em que, na maioria das vezes, é capaz de identificar seu agressor e tem como único objetivo proteger seu patrimônio, e não incriminar dolosamente terceiros. Precedentes. 6. Desta forma, resta assente que o magistrado de primeiro grau fundou-se em provas robustas, coerentes e harmônicas, suficientes para embasar a condenação imposta ao acusado, ora apelante, de modo que restou demonstrada, conforme aduzido acima, a autoria delitiva do crime de extorsão, não havendo, portanto, que se falar em reforma da sentença condenatória nesse ponto. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 0948557-51.2000.8.06.0000, ACORDAM os desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em CONHECER do recurso, para DAR-LHE IMPROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 10 de dezembro de 2019. DESEMBARGADOR MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Relator

(TJ-CE - APL: 09485575120008060001 CE 0948557-51.2000.8.06.0001, Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 10/12/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/12/2019)

A versão apresentada pela defesa, quanto ao pleito absolutório, não se mostra digna de crédito. A sentença do Magistrado a quo mostra-se escorreita, no que se refere a autoria e materialidade do crime, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida. Torna-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição com arrimo na negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como
voto
.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2023.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/02/2024